Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-74.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005300-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ITAMAR GOMES SOBRINHO - CPF: 965.473.671-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TATIANE ALVES RODRIGO PEREIRA - CPF: 906.062.561-72 (VÍTIMA), OSMAR FERREIRA PINTO - CPF: 303.816.301-53 (VÍTIMA), JOSE APARECIDO ALVES BOTELHO - CPF: 923.174.561-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITAMAR GOMES SOBRINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA- PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA QUE SE AVIZINHA - RELAXAMENTO DA PRISÃO – DESCABIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

Tendo em vista que a audiência de instrução foi designada para data que se aproxima -
indicativo do virtual encerramento da instrução na data apontada
-, desarrazoado se mostra o relaxamento do acautelamento do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005300-74.2022.8.11.0000

PACIENTE: ITAMAR GOMES SOBRINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ITAMAR GOMES SOBRINHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 22.7.2021, acusado da prática, em tese, de crimes de furtos qualificados.

Aduz que apesar da custódia cautelar se estender por oito meses, ainda mais tratando-se de caso sem qualquer complexidade, não houve sequer a designação da audiência de instrução e julgamento, em evidente excesso de prazo, para o qual a defesa não teria concorrido.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com o relaxamento da prisão cautelar imposta ao paciente e a expedição de alvará de soltura, confirmando-se, no mérito.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 123001496).

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 123185996.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 125521693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITAMAR GOMES SOBRINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se no possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que já se passaram mais de 08 (oito ) meses da prisão do paciente, sem, contudo, haver sequer designação da audiência de instrução e julgamento.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se O paciente foi preso em flagrante, em
22/07/2021
e, posteriormente, em
11/08/2021
, denunciado pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, art. 155 § 1º e art. 155 § 1º, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal).

Em seguida,
12/08/2021
, a inicial acusatória foi recebida, e após a citação pessoal do acusado, a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública em
31/08/2021
.

Em decisão datada de
28/03/2022
, após manter a prisão do paciente, por reiteração delitiva, designou audiência de instrução e julgamento para o dia
25/05/2022,
consoante fragmento:

“(...) Outrossim, ressalta-se que o requerente foi preso em virtude da prática dos delitos de furto qualificado, previstos no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, art. 155 § 1º e art. 155 § 1º, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal).

Ainda, registra-se que o requerente é costumeiro na prática delitiva desta natureza, ITAMAR figura como reeducando em Executivo de Pena n.º 0000319-14.2013.8.11.0039, com unificação de pena de 04 (quatro) processos criminais.

Desse modo, vislumbra-se claramente que o requerente insiste em descumprir os comandos judiciais e continua a perpetrar delitos.

Assim, solto [por ora] não tem condições de comportar adequadamente do meio social, não havendo, portanto, que se falar em substituição da preventiva por cautelares, já [que estas são] insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Ainda, ressalto que nos termos do art. 319, inciso VII do CPP em que prevê a internação provisória em casos de conclusão do agente em ser inimputável e semi-imputável, no entanto, neste momento processual, ITAMAR ainda não passou pelo exame pericial, de modo que torna-se impossível chegar-se a uma conclusão acerca de sua sanidade mental.

A seu turno, a prisão preventiva somente se sustenta quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares. Analisando os fatos e os termos do art. 312, verifica-se que seus pressupostos da prisão cautelar se encontram presentes no presente caso. Há a presença de indícios de autoria e prova da materialidade de um crime, conforme se extrai dos presentes autos.

O periculum libertatis, para ser preenchida, a permanência do acusado em liberdade deve causar risco à ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou à aplicabilidade da Lei Penal (art. 312, caput, do CPP).

No caso dos autos, identificamos a presença de um dos requisitos, vez que a permanência do réu em liberdade indica risco a ordem pública.

(...)

Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar.

Assim, em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
ITAMAR GOMES SOBRINHO,
com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Outrossim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de maio de 2022, à 13h30min.”

Malgrado haver atraso no processamento do feito sem uma justificativa plausível, constata-se que a audiência de instrução foi designada para data próxima, a saber,
25/05/2022
, o que demonstra que há forte indicativo do virtual encerramento da instrução na data mencionada, sendo desarrazoado, portanto, o relaxamento da prisão do paciente no presente momento.

Ademais, em que pese se trate de crime de furto qualificado, cometido sem violência ou grave ameaça, a periculosidade resta evidenciada pelo fato de o paciente ostentar antecedentes, que mostram perigo concreto de reiteração, consoante
Executivo de Pena n.º 0000319-14.2013.8.11.0039, com unificação de pena de 04 (quatro) processos criminais.

Assim, a alegação de excesso de prazo, ao menos por ora, deve ser afastada. Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022